Tribunal: TJMT
Processo: 0019612-14.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019612-14.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR PATRICK DE ALMEIDA SILVA - CPF: 703.077.061-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU EM PARTE DO RELATOR O EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO
–
PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –
COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO

–

NEGATIVA

DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS
–
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –REQUISITOS PREENCHIDOS
–

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA O BENEF
ÍCIO DO TR
ÁFICO PRIVILEGIADO
– VIABILIDADE –
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS INERENTES AO TIPO
PENAL –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante d
o
acusad
o
, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.139), fixou tese no sentido de vedar a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para afastar a aplicação da causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado.

3
.
Reconhecida a figura do tráfico privilegiado e considerando o contexto fático dos autos, a quantidade e natureza
única
dos entorpecentes apreendidos,
é possível que
a fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n
.
11.343/2006
seja aplicada
em seu grau máximo (2/3)
em observância aos critérios de
razo
abilidade
e proporcional
idade em relação
à
gravidade concreta do delito
.

4
.
R
ecurso
parcialmente
provido
, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
OSMAR PATRICK DE ALMEIDA SILVA

em desfavor da sentença pro
latada
pelo Juízo da
9ª Vara Criminal de Cuiabá
(MT)
,
que julgou procedente a pretensã
o punitiva estatal para condená-lo

pela prática do crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos de reclusão
, bem como
ao pagamento de
50
0

(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicialmente
semi
aberto
.

Nas razões recursais,
o apelante
pugna pela absolvição por insuficiência de provas
ou
, de forma subsidiária,
a redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em seu patamar máximo, na fração de 2/3
(Id. 220221164).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (I
d.
21
3521680
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifest
ou-se pelo provimento parcial do recurso, refutando a tese da absolvição do
apelante e
pugnando pela aplicação da redução relacionada ao tráfico privilegiado em seu grau máximo
(Id. 220221164)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OSMAR PATRICK DE ALMEIDA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

I –
DO PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 15 de julho de 2020, por volta das 16h00min, na rua Dante de Oliveira, n.º 10, quadra 60, bairro Novo Paraíso II, em Cuiabá-MT, o denunciado OSMAR PATRICK DE ALMEIDA SILVA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que de posse de informações de que no endereço acima mencionado funcionava uma boca de fumo, investigadores de polícia realizaram vigilância nas imediações e constataram que havia movimentação de pessoas com características de serem usuárias de drogas. Em dado momento, quando o suspeito, ora denunciado, chegava em sua residência, foi realizada a abordagem. O denunciado disse ser usuário de drogas e autorizou a entrada da equipe em sua casa, onde, após a busca, foi
localizado meio tablete e 14 (catorze) porções pequenas de substância análoga a maconha, escondidas em seu quintal, embaixo de um concreto; já dentro do imóvel, os policiais civis apreenderam a quantia no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e 02 (dois) rolos de plástico filme para embalar a droga, conforme foto de fl. 33-IP.

O laudo pericial n.º 3.14.2020.67487-01, acostado às fls. 12/14- IP, constatou que as 13 (treze) porções apreendidas, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 14,74g (catorze gramas e setenta e quatro centigramas), e que 01 (uma) porção apreendida, de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de um tablete fragmentado, pesando 418,83g (quatrocentos e dezoito gramas e oitenta e três centigramas), apresentaram todas resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria n
.
344/ANVISA/MS
”

(Id.
213516267
).

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 2
13516258 – p
. 13
);
Boletim de Ocorrência n. 2020.165573 (Id. 213516258 – p. 16-17); Termos de Depoimentos
(Id. 213516258 p. 18-21); Termo de Exibição e
Apreensão (Id. 213516258 – p. 23); Laudo Pericial da Droga (Id. 213516258 – p. 25-
30
)
; Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 2
13516258 – p. 32-
34
); Laudo Pericial da Droga (Id. 214220405), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais

que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

A negativa do acusado não se sustenta,
estando
isolada de todo o acervo probatório.
As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos
dos
Policiais Civis
que, após a abordagem do acusado
e entrevistas
, localizaram
13
porções
e meio tablete
de maconha, com pesagens brutas de 418,83g e 14,
74g
, respectivamente
.

O
Policial Civil,
Raphael de França Candido
,
ao ser ouvido em sede policial
e em juízo
, ratificou as informações constantes no Boletim de Ocorrência nos seguintes termos
:

“
Que tinham informações de
Osmar praticava o tráfico de drogas. Que ele era
proprietário de uma lava jato
.
Que fizemos vigilância
na lava
jato
, conseguimos qualificá-lo, entender a dinâmica. Que fizemos
vigilância
na casa dele também
e percebemos que ele saia toda hora de moto e voltava.
Que a casa dele e o lava jato é um pouco distante, cerca de 500m a 800m.
(...) Que
ele já era conhecido na região.

Que estava praticando o corre do tráfico.
Que conforme apurado, não era
n
o
lava
jato, era a residência a boca de fumo. Que encontramos drogas na casa dele.
Que ele recebia pedidos ou chegava
alguém
, ele saia, ia na casa dele, pegava a droga e entregava.

Que nesse dia foi realizado o acompanhamento. Que ele saiu
do
lava
jato, pegou a droga e saiu. Que mais tarde, no mesmo dia, ele procedeu da mesma forma
e quando ele estava saindo de casa, abordamos
. Que ele que franqueou a entrada na casa. Que foi eu que encontrei a droga na casa.
Que
,

logo passando um portão, embaixo de uma rampa em um buraco
,

foram encontradas
algumas
porções prontas para venda e meio tablete
.
Que ele não colaborou com a investigação
. Que negou a existência de qualquer situação ilícita e permitiu que os policiais fizessem a busca. Que ele falou o que todos falam, que era usuário
. Que as denúncias mencionavam o vulgo dele, alguma coisa relacionada a religião dele.
Que ele tem um apelido e esse apelido que foi veiculado e em diligências na região, foi possível qualificá-lo
. Que eu acho que fizemos a vigilância por, mais ou menos, 03 (três) horas
” (Id.
213521654
).

O Policial Civil,
Marcelo
Cristostomo
Dias Carvalho
, sob o crivo do contraditório, relatou:

“Que fizeram vigilância na rua do acusado. Que verificamos movimentação condizente com usuários de drogas. Que fizeram a
abordagem, conversamos com ele. Que na época disse ser usuário de entorpecentes. Que ele permitiu que nós entrássemos no quintal da casa dele. Que encontramos no quintal meia peça de maconha e mais umas porções pequenas. Que na época justificou falando que não era dele” (
mídia
disponível
no
Id. 213521653).

Neste aspecto, verifico que os Policiais
Civis
que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava, no dia dos fatos, entorpecentes para fins de mercancia.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos Policiais
Civis
têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do
crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"trazer consigo e guardar"
, como no presente caso.

Com essas considerações, descabe cogitar a absolvição do apelante.

II –
DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A defesa sustenta que o apelante faz
jus
à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos os requisitos do § 4
º
, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, o qual dispõe:

“
Art. 33. (...)

§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Contudo, o magistrado de origem deixou de aplicar a referida minorante com a seguinte fundamentação:

“
Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, a prisão dele foi precedida de informação recebida pela DRE de um colaborador, o qual informou que ele era conhecido no bairro que morava por ter um lava jato e por
estar realizando a mercancia de
entorpecente em seu estabelecimento e também em sua residência, tanto que, por este motivo, investigadores de polícia, após realizarem campana nas proximidades dos 02 imóveis, confirmaram a procedência da mesma, e, no dia dos fatos, efetuaram sua prisão em flagrante,
por
o acusado ter em depósito/guardar em sua residência expressiva quantidade de droga.
Inclusive, de se frisar que, embora o réu tenha apresentado outra versão, na fase policial, a fim de se eximir de qualquer responsabilidade criminal em relação a todo esse entorpecente apreendido em sua casa, ele foi localizado no mesmo local e, embora uma parte estivesse ainda em formato de tablete, a outra já estava subdividida em porções prontas para a venda.
E mais, em sua casa também foram apreendidos 02 rolos de plástico filme e R$ 260,00, valor este que o réu não conseguiu provar que pertencia a sua companheira, porquanto, sequer, apresentou extrato bancário, a fim de demonstrar que ele foi sacado de conta bancária cadastrada em nome dela, evidenciado, com isso, que o mesmo, na verdade, era proveniente da mercancia ilícita que realizava.
A vista dessas circunstâncias, entendo que o acusado não faz jus ao tráfico privilegiado, já que restou nítido sua dedicação a atividade criminosa. (...) Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas
” (grifos meus). (Id.
213521661
).

No caso em apreço, o Juízo singular deixou de aplicar a causa de diminuição sob o fundamento de que

se comprovou que Osmar
faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que demonstraria dedicação às atividades criminosas
, além de possui condenação transitada em julgado.

Sobre a condenação transitada em julgado indicada pelo juízo,
registro que em consulta ao Sistema SEEU, não
há
nenhum executivo de pena ativo em desfavor do acusado.
Também não se ignora a
existência de outros registros criminais,
porém, conforme sedimentado por meio do
Tema n. 1139/STJ
, julgado por meio de recurso repetitivo,
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”
.

O tema consolidado uniformiza, no âmbito dos tribunais, a interpretação e os efeitos dos registros criminais para análise da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

É certo que para incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pelo réu, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação às atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

Não obstante tenha o magistrado de origem afirmado que
o
apelante se
dedica às atividades criminosas
, o
valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e os
objetos

como plástico filme apreendidos
em posse d
o réu
, apesar de aptos a comprovar a hipótese de traficância, não são suficientes para demonstrar habitualidade delitiva.

Sobre o assunto, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MENÇÃO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO.
APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. A apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas, sem qualquer excepcionalidade ou sofisticação, não comprova que o Réu integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau no ponto em que concedeu a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.
3. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Ademais, não foram indicadas outras situações impeditivas da referida causa de diminuição da pena.
4 .
Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido. (
AgRg
no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/
2024
)” (grifos meus).

Além disso,
ressalto que
a quantidade
de entorpecentes
a
preendidos
com o acusado
, por si só,
não é suficiente para

afastar a aplicação da minorante do tráfico de drogas
.
Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (401,55 KG DE COCAÍNA). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TEMA 712 DO STF. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM SUPORTE NA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE, ISOLADAMENTE CONSIDERADA, TER O CONDÃO DE AFASTAR A MINORANTE. (...)
3. As instâncias ordinárias fundamentaram o não reconhecimento da causa especial de diminuição da pena com suporte, exclusivo, na quantidade de droga apreendida.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (
AgRg
no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma,
DJe
26/3/2018) - (
AgRg
no
AREsp
n. 1.480.074/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/7/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp n. 2.138.183/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/
2024
,
DJe
de 3/7/2024).

T
ambém não se observa a presença de qualquer elemento concreto que demonstre que
Osmar
integre organização criminosa, assim como que se dedica a atividade criminosa, não valendo a simples presunção para negar a benesse do tráfico privilegiado.

A
pesar
de o acusado negar
ser o proprietário
da droga
e essa versão se mostrar
isolada das demais provas
constantes nos autos
, entendo ser necessário considerar
oitiva d
o acusado
em juízo, quando
relatou
ser usuário de drogas desde os 13 (treze) anos de idade
:

“
Que eu não desci da moto.
Que eu sou usuário desde os 13 anos. Que eu fui internado com problema do pulmão de tanto fumar cigarro e maconha
”.

(Id
.
2
13521651
)”

(grifos meus).

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo
“beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual”
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021,
DJe
de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação d
o
acusad
o
às atividades e/ou organizações criminosas, entendo que
o
apelante faz
jus
à redução de

2/3

(
dois terços)

d
e sua reprimenda.

I
II
-
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

A pena para o delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso em análise, mantem-se a pena-base fixada pelo magistrado de origem, qual seja,
05

(cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Da mesma forma na
segunda etapa dosimétrica,
mantendo-se inalterada a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante,
alcançando a pena intermediária de
05 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, tendo em vista o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, aplico-a em

2/3
(
dois terços)
, alcançando a pena provisória de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

Diante da pena privativa encontrada em definitivo (inferior a quatro anos de reclusão) estabeleço o
regime aberto
(CP, art. 33, § 2º, ‘c’) para cumprimento da pena corporal.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Osmar Patrick de Almeida
, para reconhecer o tráfico privilegiado e, assim, readequar a reprimenda aplicada pelo tráfico de drogas em
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, bem como ao pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, mantendo
incólume
os demais argumentos da sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n.
0019612-14.2020.8.11.0042

Apelante:
Osmar Patrick de Almeida Silva

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Origem:
Juízo da
Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Estou de pleno acordo com o eminente relator no tocante à improcedência do pedido de absolvição.

Contudo, no que diz respeito à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, observo que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante não deixam dúvida de que ele se dedicava às atividades criminosas, daí por que não faz jus ao reconhecimento da mencionada minorante.

Nesse sentido, verifica-se que Raphael de França Cândido declarou, sob o crivo do contraditório, que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes já tinha informações de que o acusado comercializava substâncias entorpecentes há certo tempo, sendo conhecido traficante da região (Id. n. 213521661).

A fim de evitar tautologia, transcrevo o resumo de tal depoimento constante da sentença:

“
(...) Que recebemos através de colaboradores externos que ele, o
Osmar
, ele tinha até um apelido, não me lembro agora, mas ele praticava o tráfico de drogas e ele era proprietário de um lava jato (...) que fica na rua principal do Jardim Vitória, se não me engano; Que fizemos vigilância nesse lava jato, conseguimos qualifica-lo, entender como funcionava a dinâmica, e fizemos vigilância na casa dele também e percebemos que ele saia de moto toda hora; Que saia do lava jato e saia de moto e voltava; (...) Que esses bairros lá criaram novos nomes, (...) aí virou Morada da Serra, tem um monte de região nova ali; (...) Que é distante um pouco [a casa do lava jato], cerca de 500 metros ou 800 metros, esse trajeto ele fazia de moto; (...) Que sim, recebemos de maneira informal, informações que ele já era conhecido na região, praticava o tráfico, e era dono do lava jato, e aí a gente, em técnicas de investigação, percebemos a movimentação característica que a gente diz que o cara está praticando o ‘corre’ do tráfico; (...) Que mencionava-se os 02 locais (casa e lava jato) [como sendo pontos de tráfico de drogas], mas conforme apurado, não era o lava jato, era a residência; Que ele estava ali na avenida, recebia um pedido ou chegava alguém, ele saia de moto, ia na casa dele, pegava a droga e entregava, tanto é que a gente encontrou droga lá na casa dele; (...) Que foi realizada a vigilância, realizado o acompanhamento, o suspeito aí na hora saiu do lava jato, foi para a casa dele, pegou a droga rapidamente, e saiu, e mais tarde um pouco no mesmo dia, ele procedeu da mesma forma, só que dessa vez, se eu não me engano, o usuário estava na porta da casa dele para buscar; (...) Que ele estava saindo de moto, foi encontrado droga com ele, e aí foi dado entrada na casa, na residência dele, e bem debaixo da escada da casa, logo após do portão, tem uma rampa, e quem encontrou fui eu, inclusive, (...) onde tinha meio tablete de droga, de maconha; (...) Que no bolso dele tinha droga também, se não me engano; (...) Que não me lembro [se foi encontrado droga com ele], mas eu lembro que encontrei mais algumas coisas com ele, acho que dinheiro, encontrei acho que um ‘negócio’ de santo da religião dele, se não engano, estava no bolso, mas da droga em si, eu não me lembro, mas eu creio que sim, porque, para ele franquear nossa entrada dentro da residência; (...) Que não, de forma alguma [tenho dúvida que ele franqueou nossa entrada na residência]; (...) Que não [tenho dúvida que foi encontrado droga na casa], fui eu que encontrei, inclusive; (...) Que foram encontradas 14 porções prontas para venda, embaladas para venda, e meio tablete; Que logo passando o portão, tem uma rampa, a casa dele é meio uma baixada, tem uma rampa de cimento, e embaixo desse cimento tem uma erosãozinha que tem um buraco, e ele guardava a droga ali na lateral, dentro do buraco, perto do portão; (...) Que ele não colaborou com o investigação; Que eu mesmo perguntei para ele se havia alguma coisa de ilícito na casa; (...) Que, inclusive, estou me lembrando, na casa dele tem também um subsolo cheio de lixo lá, e a gente procurou lá também; (...) Que ele negou [que tivesse coisa ilícita na casa], falou que não havia, que poderíamos procurar, e aí eu encontrei isso aí; (...) Que ele falou o que todo mundo fala: que é usuário, mas ficou mais em silêncio; (...) Que [na denúncia] tinha um vulgo, eu não me lembro qual era o vulgo dele, mas ele tem um apelido muito conhecido lá no bairro, alguma coisa relacionada a religião dele, que eu não estou lembrado aqui agora; (...) Que ele tem um apelido e esse apelido que foi vinculado, e aí em diligências pela região, a gente chegou a qualificação do
Osmar
; (...) Que, geralmente, o pessoal fala que não é dele, fala: ‘ah, essa daí não é minha, um gurizinho deixou aí’; (...) Que falou [que um gurizinho tinha deixado a droga para ele guardar]; (...) Que nós não somos obrigados a falar quem é a fonte da informação, são populares; (...) Que prefiro não falar [como foi recebida a denúncia], não vejo obrigatoriedade disso; (...) Que não quero revelar [o informante]; (...) Que eu acho que foi mais ou menos umas 03 horas por aí [que fizemos de vigilância]; (...) Que estava [durante esse período]; (...) Que eu e a outra testemunha [que fizemos a vigilância]; Que esse tempo é aproximado; (...) Que na porta da casa dele [que fizemos a abordagem]; (...) Que ele estava fora com o portão aberto; (...) Que não lembro se ele estava sozinho; (...) Que fizemos a abordagem dele lá fora, a busca pessoal; (...) Que eu não me recordo, mas creio que sim [que foi encontrado entorpecente com ele], mas estava a chave, estava o santinho dele; (...) Que tinha outra equipe nas proximidades, que veio dar apoio; (...) Que a casa dele é uma edícula, e o fundo da casa é a casa, e o terreno todo na frente; Que, inclusive, a mãe dele acompanhou as buscas; (...) Que a mãe dele viu quando eu achei o entorpecente lá, ela estava sentada na área; (...) Que eu não lembro [se fomos ao lava jato], até porque eu não sei se teve diligência no lava jato, porque, se não me engano, fui eu que conduzi ele para a delegacia; (...)
” (Id. n. 213521661;
sic
).

Corroborando tal relato, Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho afiançou, também em juízo:

“
(...) Que eu acompanhei meu parceiro, a gente estava com uma informação, que não me recordo como essa informação chegou para a gente, se foi através de denúncia, se foi informação, mas nós fizemos vigilância na rua dele, e foi verificado na rua movimentação de pessoas condizentes com usuário de entorpecente, mas o alvo era ele; Que, em determinado momento que ele estava chegando na casa dele, nós fizemos abordagem; Que nós abordamos ele, e conversando com ele, ele disse, à época, ser usuário de entorpecente; Que conversando com ele e tal, ele franqueou, permitiu que a gente entrasse lá no quintal da casa dele, e foi encontrado no quintal lá meia peça de maconha e mais umas porçõezinhas pequenas; Que aí, à época, ele até justificou dizendo que não era dele, que ele era usuário, mas que ele estava guardando para alguém, que ele não soube também dizer quem que era essa pessoa para quem ele estava guardando, mas foi localizado no quintal da residência dele; (...) Que isso, a informação era essa [de que ele que comercializava]; Que nós conduzimos ele para a delegacia, e apresentamos ele para o delegado; (...) Que esses detalhes não me lembro [se a denúncia dizia que o tráfico acontecia no lava jato ou na casa dele]; (...) Que no quintal da casa [que encontramos a droga], debaixo de um (...) ‘negócio’ de cimento; (...) Que foi isso mesmo: [ele admitiu que estava guardando a droga para alguém]; (...) Que ele justificou por ele ser usuário, e ele querer fazer o uso, ele guardou para que ele pudesse depois receber um pouquinho do entorpecente para ele fazer uso; (...) Que ele estava chegando na casa dele [que procedemos a abordagem]; (...) Que [estava] a pé; (...) Que nós fizemos 02 dias de vigilância na rua dele para observar; (...) Que nós vimos pessoas lá com característica, mas não indo na casa dele, na rua mesmo lá; (...) Que fiz com o meu parceiro [a vigilância], (...) com o Raphael; (...) Que não [fiz abordagem anterior]; (...) Que não [conhecia o réu]; (...) Que não me recordo [se abordamos outra pessoa junto ou se tinha alguém junto com ele]; (...) Que como o alvo era ele, o foco foi nele, que não me recordo se tinha mais gente com ele; (...) Que eu me lembro, não [foi encontrado nada de ilícito com ele]; (...) Que conversando com ele, ele liberou, que podia entrar, que ele não tinha nada, que podia entrar [na casa]; (...) Que no quintal [que foi encontrado a droga]; (...) Que não fui eu que localizei, mas estava debaixo de uma peça de cimento, meio de concreto; (...) Que não [fizemos abordagem no lava jato]; (...) Que, a princípio, foi só ele [conduzido para a delegacia]; (...)
” (Id. n. 213521661;
sic
).

Convém consignar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Não fosse o bastante, nota-se que, com o réu, foi encontrada expressiva quantidade de droga – mais de 400g (quatrocentos gramas) de maconha –, circunstância que a magistrada sentenciante, deliberadamente, não valorou na primeira fase da dosimetria, mas apenas na terceira, inibindo alegação de ocorrência de
bis in idem
. Veja-se:

“
Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, friso que
a quantidade do entorpecente apreendido será sopesada na 3ª fase da dosimetria, para evitar
bis in idem
.

(...)

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor do acusado, isto porque há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos, a prisão dele foi precedida de informação recebida pela DRE de um colaborador, o qual informou que ele era conhecido no bairro que morava por ter um lava jato e por estar realizando a mercancia de entorpecente em seu estabelecimento e também em sua residência, tanto que, por este motivo, investigadores de polícia, após realizarem campana nas proximidades dos 02 imóveis, confirmaram a procedência da mesma, e, no dia dos fatos, efetuaram sua prisão em flagrante, por o acusado ter em depósito/guardar em sua residência
expressiva quantidade de droga
.

Inclusive, de se frisar que, embora o réu tenha apresentado outra versão, na fase policial, a fim de se eximir de qualquer responsabilidade criminal em relação a todo esse entorpecente apreendido em sua casa, ele foi localizado no mesmo local e, embora uma parte estivesse ainda em formato de tablete, a outra já estava subdividida em porções prontas para a venda.

E mais, em sua casa também foram apreendidos 02 rolos de plástico filme e R$ 260,00, valor este que o réu não conseguiu provar que pertencia a sua companheira, porquanto, sequer, apresentou extrato bancário, a fim de demonstrar que ele foi
sacado de conta bancária cadastrada em nome dela, evidenciado, com isso, que o mesmo, na verdade, era proveniente da mercancia ilícita que realizava
” (Id. n. 213521661; destaquei).

Com efeito, entendo que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida revela que o apelante não era um mero neófito na traficância, mas fazia dessa atividade espúria seu meio de vida, não merecendo, portanto, ver reconhecida a minorante em questão.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUBSIDIARAM A SENTENÇA – BUSCA DOMICILIAR REALIZADA A PARTIR DE FUNDADAS SUSPEITAS DA OCORRÊNCIA DE CRIMES EM FLAGRANTE – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS –RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO REVELADORAS DA DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar se esta é precedida de autorização do morador, bem como da existência de fundadas suspeitas de que no interior do móvel esteja ocorrendo crime, caracterizando situação de flagrante delito.

Inexistindo dúvida quanto à materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia, na medida em que foram comprovadas pelos firmes e coerentes depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, é inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

A significativa quantidade de droga encontrada em poder do réu é fator idôneo para evidenciar a sua dedicação às atividades criminosas, afastando a possibilidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo quando tal dedicação ilícita é reforçada pelas demais particularidades do caso
.

Preservada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, não se mostra possível a substituição dessa reprimenda por sanções restritivas de direitos, à luz do que dispõe o artigo 44, inciso I, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 1001317-04.2023.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.8.2023; data da publicação: 18.8.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORA DE POLÍCIA EM HARMONIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES [07 TABLETES DE MACONHA EQUIVALENTES A 9,150KG] – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – APELO DESPROVIDO.

1 – Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado à apelante, descabe cogitar sua absolvição, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste eg. Sodalício, ‘os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ (Enunciado Orientativo n. 8, TCCR), e tais depoimentos guardam, in casu, consonância com as circunstâncias da prisão e da apreensão das porções de entorpecente em posse da acusada – 07 (sete) tabletes de maconha, com massa total de 9,150kg (nove quilogramas e cento e cinquenta gramas);

2 –
Comprovado nos autos que a condenada se dedica a atividades criminosas, ainda que primária e sem antecedentes criminais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais
;

Apelo defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1001229-74.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 7.2.2024; data da publicação: 9.2.2024).

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024